Tribunal: TJDFT
Processo: 0715954-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0715954-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: APARECIDA BARBOSA DA SILVA, RONEY DE GODOY LUZ, MICHEL DE MORAIS BARBOSA, CONDOMINIO DA COLONIA AGRICOLA ARNIQUEIRA CHACARA 26 QUADRA 04 CONJUNTO 06, ADIEL DE MORAIS BARBOSA, JEANE DE MORAIS BARBOSA, MICHELE DE MORAIS BARBOSA, SAMUEL DE MORAIS BARBOSA AGRAVADO: RONNIE BERNARDES DA FONSECA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por APARECIDA BARBOSA DA SILVA e OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, que, nos autos de no 0706874-30.2020.8.07.0020, ajuizada por RONNIE BERNARDES DA FONSECA, deferiu a tutela de urgência requerida, consistente na reintegração de posse do imóvel objeto da lide. Em seu arrazoado, em breve síntese, aduzem ser os legítimos possuidores da área litigiosa. Sustentam que a cessão de direitos apresentada pelo agravado, que ensejou o deferimento da medida liminar de reintegração de posse, é falsa, conforme comprovado por certidão emitida pelo cartório extrajudicial juntada aos autos. Afirmam que o agravado não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da medida possessória, haja vista não ter comprovado a posse mansa e pacífica alegada, assim como ser comprador de boa-fé. Sustentam que o agravado é quem vem tentado esbulhar a sua posse sobre o imóvel, fazendo constantes ameaças e comparecendo ao local com policiais na tentativa de intimidá-los. Defendem que a liminar não poderia ter sido deferida, pois há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, em especial pelas derrubadas que já estão sendo efetivadas pelo agravado no local, causando-lhes grave prejuízo financeiro e moral. Requerem, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar que a decisão agravada surta efeitos até o julgamento do presente recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada que determinou a reintegração de posse do imóvel. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. De início, os agravantes pretendem liminarmente obstar os efeitos da decisão agravada, pelo que se deve verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a concessão do vindicado efeito suspensivo. O caso merece análise mais acurada pelo Colegiado quanto a presença dos requisitos legais para o deferimento da medida liminar possessória. Isso porque, conforme se depreende da decisão agravada (ID 16778318), a medida liminar foi deferida exclusivamente com fundamento em cessão de direitos apresentada pelo agravado, cuja falsidade fora demonstrada, de plano, pelos agravantes, por meio de certidão emitida pelo Cartório Extrajudicial que supostamente teria expedido o documento (ID 16778313) Ainda, além de não estar presente risco de dano inverso, caso não seja concedido efeito suspensivo ao agravo, os efeitos da decisão agravada se postergarão, podendo a reintegração na posse do imóvel pelo agravado acarretar o perigo de dano aos agravantes, diante da notícia de que as obras que teriam construído no local estariam sendo demolidas. Deste toar, mostra-se prudente, por ora, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, como forma de evitar que o agravado seja reintegrado na posse do imóvel, o que, a depender do provimento a ser tomado pelo colegiado, poderia ensejar prejuízo aos agravantes. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, até julgamento colegiado do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Considerando que o agravado já apresentou resposta ao agravo (ID 16823322), fica dispensada sua intimação para contrarrazões. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática, fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator